Tribunal: TCU
Processo: 022.458/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria, dos quais um apresenta tempo de serviço insalubre estatutário, sem comprovação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de concessão e de alteração de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de aposentadoria de Gilda Santos Anjo Rodrigues, Maria Abadia dos Santos Faria e Paulo Geraldo dos Santos, determinando-lhes o registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Sônia Lourdes da Costa, com recusa de registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária cujo ato foi considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, em relação a Sônia Lourdes da Costa, que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.5.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.5.3.1. encaminhe à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, por cópia, comprovante da data em que a interessada venha a tomar conhecimento desta deliberação; e 9.5.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.